Tribunal: TJPA
Processo: 0005134-79.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005134-79.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA JOECI DOS SANTOS

APELADO: MARIA JOECI DOS SANTOS, BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005134-79.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA JOECI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ62192-A

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TAKASHIMA - PA15740-A

APELADO: MARIA JOECI DOS SANTOS, BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ALINE TAKASHIMA - PA15740-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ62192-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento

ao recurso interposto pela parte autora e

conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005134-79.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA JOECI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ62192-A

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TAKASHIMA - PA15740-A

APELADO: MARIA JOECI DOS SANTOS, BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ALINE TAKASHIMA - PA15740-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ62192-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
MARIA JOECI DOS SANTOS e BANCO BONSUCESSO S/A,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 1359279), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS constatou desconto relativo a empréstimo consignado disponibilizado em sua conta bancária. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza. Sustenta que foi descontado o valor de R$ 41,50 no em outubro de 2018.

Ao final requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e indenização pelos danos morais.

O réu apresentou contestação (ID 1359286) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, pois diz respeito a contrato firmado pela autora. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1359289) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial e condenou o réu a restituir em dobro o valor descontado e a pagar indenização de R$ 6.000,00 relativa a danos morais.

Em suas razões recursais (ID 1359292), sustenta o réu/apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega, preliminarmente, coisa julgada, pois a autora já havia ajuizado demanda (Proc. nº 0005315-64.2012.8.14.0015) com as mesmas partes e o mesmo objeto e que fora julgada procedente. Aduziu, também, litispendência ao Proc. 0005132-12.2012.8.14.0015. No mérito, sustenta que a autora firmou o empréstimo referente a cartão de crédito consignado e que não é devida a condenação a título de danos morais por não ter cometido ato ilícito.

Recurso de Apelação da autora em petição de ID 1359299. Alegou, em resumo, que percentual estabelecido na sentença não condiz com o disciplinado pelo Código de Processo Civil e, assim, requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões em petição de ID 1359300 na qual o autor/apelado rechaçou os argumentos lançados pelo réu/apelante e requer a manutenção da sentença.

Contrarrazões do réu/apelado à apelação da autora/apelante em petição de ID 1359303. Em síntese, alegou que é devido o montante estipulado a título de honorários advocatícios e requereu a manutenção a sentença neste sentido.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo da autora/apelante dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante. Preparo do réu/apelante devidamente recolhido (ID 1359295).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINARES

No que tange à preliminar de coisa julgada e litispendência, entendo que não merece acolhimento.

A parte ré/apelante alega que o mérito da demanda já foi resolvido no Proc. 0005135-64.2012.8.14.0015, ocasião na qual foi julgado procedente o pedido da parte autora, sendo o réu/apelante condenado a pagar indenização relativa a danos morais, bem como aduz a litispendência em relação ao Proc. 0005132-12.2012.8.14.0301.

Em que pese a alegação do demandado, este não faz prova do alegado. O banco não junta cópia do pedido da autora ou de qualquer documento que ateste a alegada conexão ou continência.

O que se constata, em análise aos processos mencionados, é que diz respeito a contratos distintos e que a demandante optou pelo ajuizamento de demandas separadas. Tanto que a parte ré, ora apelante, não junta decisão ou sentença dos processos indicados ou mesmo cópia da peça exordial, mas tão somente transcreve trechos das peças da parte apelada.

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se, de imediato, que o banco apelado
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores contratados foram devidamente entregues ao demandante.

Dessa forma, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não comprovou a realização do contrato de empréstimo.

Logo, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora e nem tampouco a sua utilização pelo consumidor, a fim de justificar as cobranças realizadas.

O documento apresentado em ID 1359287, pg. 5-6, não se trata do contrato alegado pelo réu, mas sim de mera ficha cadastral e proposta de adesão, não estabelecendo as cláusulas contratuais, os valores devidos, as condições de pagamento entre outras coisas essenciais à confecção do contrato. Dessa forma, referido documento não possui valor jurídico, de maneira que não vincula as partes e nem prova a contratação.

Além disso, a autorização de saque juntada em ID 1359287 não comprova que os valores foram entregues à demandante. Para tanto, deveria o banco juntar comprovante de transferência à conta da autora ou recibo atestando que o valor foi devidamente entregue ao consumidor.

Acrescento que o banco, para provar o alegado em sua contestação, deveria ter juntado aos autos o contrato comprovando a contratação do produto, de maneira que sem o documento indispensável não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo apelado.

Isto posto,
entendo que não merece reforma
a decisão de piso que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que merece acolhimento a pretensão do apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, mantenho a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Alega a autora/apelante que o percentual estabelecido na sentença está aquém do que dispõe o CPC, posto que o juízo de origem condenou o réu a pagar o montante de 5% do valor da condenação a título de honorários advocatícios.

O art. 85, § 2º, do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Constata-se, dessa forma, que o Código de Processo Civil estabeleceu expressamente o valor mínimo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando possível a sua mensuração.

No caso em comento, o valor estabelecido na condenação, pelo juízo
a quo,
foi certo e determinado, porém o percentual dos honorários não foi corretamente enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos do § 2º do art. 85 da legislação processual.

Portanto, sendo certo o valor, devem os honorários advocatícios serem estabelecido entre o percentual de 10% e 20%, conforme determinação expressa do citado dispositivo legal.

Assim, entendo que assiste razão à apelante e majoro os honorários para 10% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ
no sentido de minorar os danos morais para
R$ 5.000,00
nos termos da fundamentação, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA
para majorar os honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2023